Tribunal: TJDFT
Processo: 0765596-98.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré e a autora ofereceram recursos inominados (ID 51295670 e ID 51295675), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea à restituição de R$19.644,36, a título de indenização por danos materiais, e ao pagamento de R$3.000,00, a título de danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, importando ressaltar que na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual foi estabelecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes (no mesmo sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. O autor adquiriu passagens aéreas de voo operado pela ré, trecho Lisboa – Roma, previsto para o dia 02/07/2022, pelo valor de R$5.947,00. O voo foi cancelado e a ré ofereceu a realocação do passageiro em outro voo, previsto para 3 (três) dias após o contratado, razão pela qual o autor contratou transporte terrestre para o seu deslocamento até Madrid, suportando a despesa de R$6.341,18, assim como adquiriu passagens aéreas, trecho Madrid - Roma, no valor total de R$11.138,00, além de perder reserva de hospedagem não utilizada, no valor de R$2.165,18, totalizando o prejuízo de R$19.644,36 (dezenove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos).
5. Na hipótese em comento, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço ofertado, consubstanciada no cancelamento de voo contratado sem justificativa idônea, motivando diversas consequências negativas para o passageiro. Por conseguinte, é medida imperativa a indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual, especialmente porque não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo pela ré (art. 373, II, do CPC).
6. Em relação ao dano material, é inquestionável a perda patrimonial do passageiro, por força do inadimplemento contratual da ré/recorrente. No entanto, não assiste o direito ao reembolso do valor pago pelas passagens aéreas não utilizadas, trecho Lisboa -Roma, sob pena de enriquecimento indevido do autor, conforme bem fundamentado na sentença recorrida.
7. Ademais, o valor do dano material reconhecido na sentença, correspondente ao montante de R$19.644,36, respeita o limite estabelecido no art. 22, da Convenção de Montreal, de 4.150 DES - Direitos Especiais de Saque por passageiro, equivalente a R$27.551,43 (vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos).
8. No tocante ao dano moral, evidencia-se que o aborrecimento suportado pelo autor extrapolou o limite do tolerável, uma vez que o cancelamento do voo contratado alterou substancialmente a logística da viagem programada, frustrando sua legítima expectativa, a denotar abalo pessoal passível de compensação.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve considerar o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Com efeito, a indenização deve corresponder à lesão causada, em face das circunstâncias que envolvem o fato, condições pessoais e econômicas dos envolvidos, além da gravidade objetiva do dano moral. Por conseguinte, razoável e proporcional o valor fixado na origem (R$3.000,00).
10. Recurso interposto pelo autor CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso interposto pela companhia aérea CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenados o autor e a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, valor que deve ser dividido igualmente entre os patronos das partes.